Tribunal: TJBA
Processo: 8045527-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045527-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA CARDELLE CUNHA

Advogado(s): JORDAN TAMEIRAO FERREIRA, ANA CLAUDIA RIBEIRO DA COSTA

AGRAVADO: BANCO ALFA S.A. e outros (6)

Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, FELICIANO LYRA MOURA, LEONARDO FIALHO PINTO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS
. ADEQUAÇÃO REDACIONAL
EX OFFICIO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos p
elos
BANCO BMG S/A e BANCO ALFA S/A, contra
a
córdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento n° 8045527-81.2024.8.05.0000, interposto por RITA DE CÁSSIA CARDELLE CUNHA, para limitar os descontos mensais em seus proventos a 30%, divididos entre todos os credores, até a elaboração de plano de pagamento. Os
E
mbargantes alegam omissões e contradições no julgado, relacionadas à aplicação da Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), ao tratamento jurídico do crédito consignado, à ausência de audiência conciliatória, à violação ao Decreto nº 11.150/2022 e à indevida concessão de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
a
córdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade,
no que concerne
à fundamentação adotada para a limitação dos descontos mensais;
e
examinar a necessidade de eventual correção de erro material no dispositivo da decisão
hostilizada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir fundamentos da decisão.

4. O
a
córdão
obliterado
fundamenta, de forma clara e coerente, a limitação dos descontos, com base na prevenção do superendividamento e na tutela da dignidade da pessoa humana,
realçando
a cognição sumária da tutela provisória e a possibilidade de revisão da medida após a audiência conciliatória designada.

5. Não se
constata
contradição na concessão da tutela antes da audiência, pois a urgência da situação da
C
onsumidora autoriza a medida, com
esteio
no art. 300 do CPC, sendo a audiência oportunidade para eventual repactuação.

6. O

d
e
cisum

embargado considera a má prática das instituições financeiras ao concederem empréstimos que comprometeram cerca de 90% da remuneração da
C
onsumidora, contrariando os deveres previstos no art. 54-D do CDC.

7. A distinção entre margens consignáveis, natureza dos contratos e critérios de rateio entre credores não configura omissão relevante, já que tais temas podem ser adequadamente enfrentados no juízo de origem, conforme determinado no próprio
julgado
.

8. Os
E
mbargos intentam reabrir discussão sobre fundamentos já enfrentados e superados, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa do recurso

9.
Ex officio
, procede-se à correção do dispositivo para exclusão das expressões
“(quatro credores)”
e
“ao final do processo”
.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 300, 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 54-D e 104-A, §2º; CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, X; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea h.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, Embargos de Declaração no processo nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração,

n
o Agravo de Instrumento

nº 8045527-81.2024.8.05.0000,

figurando
como Embargante
s

BANCO BMG S/A e BANCO ALFA S/A
,

sendo

Embargad
a

RITA DE CÁSSIA CARDELLE CUNHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.